Tribunal: TJMT
Processo: 0013565-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013565-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - CNPJ: 01.717.485/0001-00 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), BUNGUE ALIMENTOS S/A (APELADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DA EXECUÇÃO:
0036401-72.2012.8.11.0041

APELANTE
(S):

PANJAPI COM
É
RCIO AGROPECU
Á
RIO EIRELI

APELADO
(
S):

BUNGE ALIMENTOS S/A

EMENTA
. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL COMUM. PRÉVIO PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. AÇÃO DISTRIBUÍDA DENTRO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO ANOS APÓS O DECURSO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL COMUM. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO DA JUSTIÇA.
FALTA DE DILIGÊNCIA
DA APELADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. PROVIMENTO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e julgou procedente o pedido de reconhecimento do excesso de execução nos embargos à execução de duplicatas movidos em desfavor
da apelada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão a ser analisada é se o recurso deveria ser conhecido, diante da alegação de inadmissibilidade por ausência de pagamento integral das custas de distribuição dos embargos à execução.

3. A segunda questão consiste em verificar se a citação, realizada após o decurso do prazo prescricional, configura a prescrição da pretensão executiva, considerando a possível falta de diligência por parte da exequente, o que afastaria a aplicabilidade da Súmula n.o 106 do STJ.

4. A terceira questão, levantada subsidiariamente, envolve a aplicação do
INPC e juros simples em substituição à Taxa Selic, com a alegação de que a Taxa Selic deveria prevalecer como índice de correção e juros, por se tratar de matéria de ordem
pública.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso:
a
alegação de ausência de pagamento da última parcela das custas de distribuição não foi enfrentada pelo Juízo de origem. Em observância aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, rejeita-se a preliminar
. Ademais,
o preparo recursal foi devidamente quitado, atendendo aos requisitos extrínsecos de admissibilidade
recursal

6
. Prescrição
trienal comum
: A prescrição foi interrompida pelo protesto cambial, conforme art. 202, caput, inciso III, do Código Civil, reiniciando o prazo trienal a partir do protesto. A citação, realizada após o prazo trienal, não teve
novo
efeito interruptivo, dado o princípio da unicidade da interrupção
e, portanto,
deveria ter ocorrido dentro do prazo trienal primeiramente interrompido pelo protesto
. A demora na citação decorreu de inércia do exequente, o que afasta a aplicação da Súmula n.o 106 do STJ, sendo, portanto, reconhecida a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido para reconhecer a prescrição e extinguir a execução
com julgamento de mérito
.

8
. Teses de julgamento:

“
A falta de pagamento da última parcela das custas de distribuição
da ação
, não enfrentada na sentença, não impede o conhecimento do recurso, desde que o preparo recursal esteja comprovado.”

“Em caso de protesto cambial que já interrompeu a prescrição, a citação posterior não constitui nova causa interruptiva, aplicando-se o princípio da unicidade da interrupção
prescricional
, devendo a citação ocorrer até o termo final do prazo prescricional já interrompido
, salvo incidência do enunciado da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça
.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
art
s
.
239,
caput
,
240, § 2o, 802, parágrafo único

e
1.007 do Código de Processo Civil
;
art. 18, inciso I, da Lei n.o
5.474/1968
;
art
s
. 132, § 3o
,
202,
caput
, inciso III, e parágrafo único
;
206, § 3o, VIII, do Código Civil
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1786266 DF 2018/0330099-4, Data de Julgamento: 11/10/2022
;
TJ-MT - AC: 10009829720218110092, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023
;
TJ-PR 0029792-63.2005.8.16.0014 Londrina, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 25/03/2024
;
TJ-PR - APL: 00596763520128160001 Curitiba 0059676-35.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 12/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
,

interposto

por
PANJAPI COMÉRCIO AGROPECUÁRIO EIRELI
,
contra
sentença (ID

246171197
)
proferida
pelo Juízo da
5a Vara Cível de Cuiabá
–MT

que
,
nos Embargos à Execução
movidos
em desfavor de

BUNGE ALIMENTOS S/A
,

em razão de execução
de título extrajudicial (autos n.o
0036401-72.2012.8.11.0041
)
distribuída em 15/10/2012
,
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição
e julgou procedente o pedido para
reconhecer o excesso de
execução
, conforme cita-se
:

[...]

Nessa toada, o acolhimento dos embargos do devedor para decotar do cálculo o excesso indicado, bem como para determinar a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, de forma simples, bem como correção monetária pelo INPC, é medida que se impõe
.

3. Ante o exposto,
rejeito a prejudicial de mérito
e, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
julgo procedente o pedido formulado na petição inicial, para o fim de determinar a correção do cálculo do valor devido, com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, de forma simples, bem como correção monetária pelo INPC
.

4. Pela sucumbência e já que recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia,
fixo os honorários em 20% sobre o proveito econômico obtido
(art. 85, § 2o, CPC). Considerando que os litigantes foram
em parte vencedor e vencido
(art. 86, CPC), o(a) autor(a)
arcará com 50% e o(a)
requerido(a) 50% dos honorários, das custas e despesas processuais, vedada a compensação
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
246172153
),
a
apelante
apresenta a seguinte prejudicial
de mérito:

Prescrição: citação após o prazo prescricional por desídia da exequente

No mérito, a recorrente sustenta as seguintes teses:

Sentença que deixou de aplicar a Taxa Selic: matéria de ordem pública

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
246172158
) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Não conhecimento do recurso por não pagamento de parcelas das custas de distribuição
dos embargos à execução

No mérito, a recorrida rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
sentença-34179658
)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
247242651
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DA EXECUÇÃO:
0036401-72.2012.8.11.0041

APELANTE(S):
PANJAPI COM
É
RCIO AGROPECU
Á
RIO EIRELI

APELADO(S):
BUNGE ALIMENTOS S/A

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação
interposto
contra
sentença
proferida
pelo Juízo da

5a Vara Cível de Cuiabá
–MT que,
nos Embargos à Execução movidos
em desfavor
da ora apelada
,
em razão de execução de título extrajudicial (autos n.o
0036401-72.2012.8.11.0041
) distribuída em 15/10/2012, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição
antes da citação
e julgou procedente o pedido para reconhecer o excesso de execução
.

Em síntese, o Juízo
a quo

rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição ao entender que, embora a citação tenha ocorrido após o prazo prescricional, a demora não poderia ser imputada à parte exequente, já que esta adotou as diligências necessárias para a citação, aplicando o entendimento da Súmula
n.o
106 do
Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao mérito, acolheu o pedido de reconhecimento de excesso de execução, determinando que o cálculo do valor devido deveria considerar a aplicação de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, em substituição aos juros compostos e ao índice IGP-M, utilizados originalmente pela exequente
.

A seguir, passo ao exame da
preliminar suscitada pela apelada.

1.
Não conhecimento do recurso por não pagamento de parcelas das custas de distribuição dos embargos à execução

A apelada sustenta que o
recurso de apelação não deve ser conhecido devido à falha no pagamento das custas processuais
de distribuição
por parte da
apelante, o que inviabilizaria a continuidade da ação.

Assevera que a
apelante obteve permissão para parcelar as custas em
seis
vezes e
que
pagou a primeira parcela em 12/12/2018.

No entanto,
sustenta que a apelada
não cumpriu o prazo para as parcelas seguintes, deixando de pagar a 2a até a 5a parcelas nos meses subsequentes.

Ressalta que,
e
m 30/04/2019, a apelante realizou um pagamento no valor total das parcelas vencidas, mas ainda deixou em aberto a 6a parcela, vencida em 12/05/2019.

Assim,
argumenta que a inadimplência no pagamento das custas configura motivo para que o recurso de apelação seja considerado inadmissível, solicitando o cancelamento da distribuição e o não conhecimento do recurso.

Pois bem
.
Ressai da sentença que
o não pagamento da sexta parcela, concernente às custas de distribuição, não foram objeto da decisão ora recorria e o tema não foi enfrentado pelo Juízo a quo.

Desse modo,
com fundamento nos princípios do
devido processo legal
e do
duplo grau de jurisdição
,
a ausência do pagamento da parcela das custas de distribuição não podem
ser apreciadas nesta fase processual, sob pena de
supressão de instância
.

Outrossim, assevera-se que o
requisito
extrínseco de admissibilidade recursal
da presente apelação,
no que tange às custas processuais, é o pagamento do preparo recursal
e não as custas de distribuição da ação
, nos termos do
art. 1.007 do Código de Processo Civil
, o qual foi preenchido em razão do s
upracitado recolhimento do
prepar
(certidão de ID
247242651
),
in
verbis
:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

Desse modo, a preliminar suscitada pela apelante deve ser
rejeitada
.

Assim,
verific
a-se
a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

A seguir, passo ao exame da prejudicial de mérito apresentada pela apelante.

2
.
Prescrição: citação após o prazo prescricional por desídia da exequente

A apelante sustenta que
a prescrição da pretensão executiva ocorreu devido ao fato de a citação ter sido realizada fora do prazo, atribuída à inércia do exequente
.

Assevera
que a ação de execução foi distribuída em 15/10/2012, mas
a
exequente só manifestou nos autos
,
para solicitar a citação
,
em 03/02/2015. Mesmo assim,
destaca que
a efetivação da citação só ocorreu em 27/07/2017.

Alega
também,
que
a
exequente

demorou para recolher as diligências necessárias
à
citação, pois o pagamento das custas foi realizado somente em 03/2017.

Desse modo,
invoca o artigo 18, inciso I,
da L
ei
n.o
5.474/68 (Lei das Duplicatas)
,
que estabelece que o prazo prescricional para cobrança de duplicatas é de
3 anos a partir do vencimento do título
.

Ressalta que, no c
aso
em exame,
o protesto cambial ocorreu em 20/12/2011, interrompendo o prazo prescricional, mas que a demora posterior configura prescrição, de acordo com o artigo 202 do Código Civil.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a demora da citação decorreu da ausência de diligência por parte da exequente.

Subsidiariamente, na eventualidade de não se acolher a prescrição comum, sustenta a incidência da prescrição intercorrente
em razão da ausência de qualquer constrição de bens da devedora, ora apelante.

Nesse sentido,
a
firma que a primeira tentativa de penhora só ocorreu em 22/03/2019 e foi infrutífera. Desde então,
aduz que
não houve outras medidas de constrição patrimonial.

Desse modo, c
ita o artigo 921, §4o, do
Código de Processo Civil
, que permite o reconhecimento de prescrição intercorrente quando há ausência de atos executórios por
determinado período
.

Assim, postula pela reforma da sentença para
o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução, conforme o artigo 487, inciso II, do CPC.

A apelada, por sua vez,
d
efende que a alegação de prescrição por demora na citação é improcedente, uma vez que a execução transcorreu conforme os trâmites normais do processo judicial, e que ela (apelada) cumpriu diligentemente todas as intimações e requerimentos necessários.

S
ustenta que solicitou a citação logo na distribuição da execução, em 2012, e que o processamento do pedido ficou a cargo do Judiciário.

Em 2015, ao ser intimada para realizar o pagamento das custas para a citação, a apelada
ressalta que
realizou o pagamento prontamente.

No entanto,
ressalta que
o oficial de justiça alegou que o valor pago ainda não havia sido depositado em sua conta, o que atrasou o processo sem que a apelada pudesse interferir.

Em 2017, a apelada
argumenta que
foi novamente intimada para complementação das custas de diligência e atendeu prontamente.

Assim, a
rgumenta que os atrasos são atribuíveis à tramitação do Judiciário, que controla a efetivação da citação, e não
à ora apelada.

C
ita a aplicação da Súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça
, que exclui a prescrição em casos
em que
a demora não pode ser atribuída ao credor.

Quanto à tese de prescrição intercorrente,
argumenta
que a tese é inapropriada, uma vez que a prescrição intercorrente
,
com base no artigo 921 do CPC
,
sequer foi arguida nos embargos à execução.

Ademais, sustenta que
lega que o artigo 921, §4o, do CPC, que prevê a prescrição intercorrente, foi adicionado ao Código em 2021 e não pode ser aplicado retroativamente a processos anteriores a essa data.

Além disso, a apelada aduz que
já indicou bens à penhora, aguardando apenas decisão judicial, o que, na visão da
recorrida
,
essa circunstância afasta
a possibilidade de prescrição intercorrente, pois o processo não estaria estagnado por inércia.

Pois bem
.
No caso em exame, o título extrajudicial
envolve
04 (quatro) duplicatas
abaixo relacionadas
(ID
246171182
, p.
12), em
decorrência da apelada ter fornecido
farelo de soja
à apelante
:

Duplicata 14091 NE1, com vencimento em 23/03/2010
, com valor atualizado à data da distribuição da execução (15/10/2012) em R$ 8.643,67.

Duplicata 14616 NE1, com vencimento em 25/03/2010, com valor atualizado à data da distribuição da execução (15/10/2012) em R$ 9.876,
68
.

Duplicata 14616 NE1, com vencimento em 01/04/2010, com valor atualizado à data da distribuição da execução (15/10/2012) em R$
9.832,97
.

Duplicata 14616 NE1, com vencimento em 08/04/2010, com valor atualizado à data da
distribuição da execução (15/10/2012) em R$ 9.792,63.

Assim, nos termos do
art.
18
, inciso I,
da Lei n.o
5.474/1968
, cumulada com o art.
20
6
, § 3o
, VIII, do Código Civil
,
o prazo prescricional aplicável ao caso, principal e intercorrente, é o de três anos,

in
verbis
:

Art
18 -
A pretensão à execução da duplicata prescreve
:

l -
contra
o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título
;

[...] [grifo nosso]

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3o Em três anos:

[...]

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;

[...] [grifo nosso]

Ademais,
verifica-se
dos autos que
as duplicatas foram protestadas em
20/12/2011
(ID

246171182
, p. 27)
, o que resulta na interrupção do prazo prescricional trienal,
nos termos do
art.
202,
caput
, inciso III, e parágrafo único do Código Civil
,
que
reiniciaria, portanto, a sua contagem,
in
verbis
:

Art. 202.
A interrupção da prescrição,
que somente poderá ocorrer uma vez
, dar-se-á
:

[...]

III -
por protesto cambial
;

[...]

Ou seja, o prazo prescricional trienal recomeçou a correr a partir de
21/12/2011
e, assim,
alcançaria seu termo final em
20/12/2014
, nos termos do
art. 132, § 3o, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 132.
Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento
.

[...]

§ 3
o
Os prazos de meses
e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência
.

[...]

Ressai dos autos que a ação foi distribuída

dentro do prazo prescricional
, qual seja,
em
1
5
de
outubro
de 201
2
.

Porém, verifica-se que a apelada
foi citada
apenas em
27/07/2017
.

Assevera-se que
, em razão do
princípio da unicidade da interrupção
do
prazo
prescricional
,
com fulcro no supracitado
art. 202,
caput
, do Código Civil
,
a interrupção
da prescrição

só pode ocorrer uma
única
vez
e, no caso,
efetivou-se
com o referido protesto cambial, em
21/12/2011
.

Assim,
o despacho que ordena a citação
,
ainda que
seja realizada
nos termos do
art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil
, não resulta em
dupla interrupção

da prescrição trienal comum, não sendo aplicável o disposto no
art. 802, parágrafo único, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

[...]

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
.

Ou seja, uma vez que a prescrição trienal das duplicatas
já foi interrompida pelo protesto cambial
,

a citação do executado
não teria o efeito de interromper novamente a prescrição para que o prazo trienal recomeçasse a partir da distribuição da ação
. Nesse caso,
em razão da
unicidade da interrupção da prescrição
,
a citação
teria apenas o efeito de
cumprir com pressuposto
de existência da relação processual
, nos termos do
art. 239,
caput
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do
réu ou do
executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Assim,
para os casos
de
prévio
protesto cambial
que
resulta
na
interrupção da prescrição trienal, a citação deve ocorrer até a data do termo final dos três anos
, uma vez que, por não ter novo efeito interruptivo, também não retroagirá à data da propositura da ação
.

Desse modo, no caso em exame,
a citação deveria ter ocorrido até a data de 20/12/2014
(termo final da prescrição comum do caso em exame)
.

Portanto, a única possibilidade de se afastar a prescrição trienal comum
ao caso, seria
se a demora na citação, que deveria ter ocorrido até 20/12/20
1
4,
decorreu exclusivamente por atraso imputado ao Poder Judiciário, nos termo
s do enunciado da
Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

[grifo nosso]

Para tanto,
extrai-se dos autos o seguinte andamento dos atos processuais:

Em
15/10/2012
a apelada distribuiu a ação de execução, com recolhimento das custas judiciais
.

O primeiro despacho do
Juízo a quo foi proferido
em
27
/11/2012
,

no qual
determinou a citação do executado e, caso o débito não fosse quitado no prazo legal, a expedição de mandado de penhora, avaliação e depósito pelo Oficial de Justiça
(ID
246171182
, p. 67).

Em
23
/01/
2015
, o Juízo a quo exarou o seguinte despacho:

Vistos etc.

Processo parado aguardando depósito de diligência para cumprimento do mandado de execução expedido
.

Promova o exequente o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias depositando o valor da diligência
, sob pena de extinção da execução na forma do Provimento 84/2024 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.

Intime-se.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2015.

(ID
246171182, p. 69) [grifo nosso]

Em
03/02/2015
, a apelada peticionou pela juntada
do comprovante de
pagamento da diligência do oficial de justiça (ID 246171182, p. 71).

Desse modo, inaplicável o enunciado da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
a demora da citação não pode ser imputada, exclusivamente, ao Poder Judiciário,
uma vez que, em 03/02/2015 já havia se operado a prescrição trienal
comum
,
a qual findou, no caso, em 20/12/20
1
4
!

Por conseguinte, assiste razão a apelante.

Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO
. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL
. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida
somenteuma
única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.

(STJ - REsp: 1786266 DF 2018/0330099-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do
Paraná:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO –
CHEQUE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO DE
TITULO
EXECUTIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL
–
TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO PROTESTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de título executivo,
apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.

(TJ-MT - AC: 10009829720218110092, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO EM MAIO/2002. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE OCORRE APENAS UMA VEZ (ARTIGO 202, CAPUT, DO CC). DESPACHO CITATÓRIO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO TEVE O CONDÃO DE NOVAMENTE INTERROMPER O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA, POR EDITAL, APÓS 09 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E 12 ANOS DO PROTESTO CAMBIAL.
DEMORA, ADEMAIS, QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO DA
JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ
. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0029792-63.2005.8.16.0014 Londrina, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 25/03/2024, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO
– POSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA ENFRENTADA PELA SENTENÇA E DEBATIDA ENTRE AS PARTES –
PROTESTO DA CAMBIAL REALIZADO EM SETEMBRO/2012 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UMA ÚNICA VEZ ( CC, ART. 202, CAPUT)– DESPACHO CITATÓRIO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO QUE NÃO OPERA NOVA INTERRUPÇÃO DO TRIÊNIO PRESCRICIONAL – DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DURANTE O ANDAMENTO DO FEITO
- PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CARACTERIZADA
– PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM ÔNUS PARA AS PARTES. Recurso adesivo conhecido e provido, prejudicado o recurso de apelação. (TJPR - 14a Câmara Cível - 0059676-35.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 12.04.2023)

(TJ-PR - APL: 00596763520128160001 Curitiba 0059676-35.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 12/04/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para
reformar a
sentença
a fim de reconhecer
a incidência da prescrição
trienal

em que se funda o título executivo extrajudicial, objeto da ação de execução em exame, pelo que extingo a execução originária, com julgamento de mérito
, com fulcro
no
art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Por fim, em razão do princípio da causalidade,
inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024